Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-29.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007469-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Propriedade, Perda da Propriedade, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), ACTS - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERRA SANTA - CNPJ: 40.816.212/0001-66 (EMBARGADO), MARCOS ROSA DIAS - CPF: 340.371.601-53 (EMBARGADO), MILTON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 615.636.849-34 (EMBARGADO), NEDIO ANTONIO POTRICH - CPF: 073.918.700-72 (EMBARGANTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL RURAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. DIREITO DE SEQUELA. EXTENSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INTEGRATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por credor exequente em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelos terceiros embargantes, suspendendo os efeitos de constrição judicial sobre imóvel rural objeto de embargos de terceiro, reconhecendo indícios de posse consolidada e benfeitorias, com base em cognição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à averbação premonitória e à possibilidade de fraude à execução; (ii) esclarecer eventual omissão ou contradição quanto à prevalência do direito de sequela do credor e à segurança jurídica; (iii) delimitar a área atingida pela suspensão da constrição judicial, à luz da extensão da posse alegada pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à anterioridade da averbação premonitória em relação ao início da posse dos embargantes é reconhecida, sendo relevante para a análise da boa-fé possessória e possível fraude à execução; entretanto, tal circunstância, considerada em conjunto com os indícios de posse consolidada e existência de ação de usucapião, não afasta, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito dos terceiros.

O direito de sequela do credor com averbação premonitória foi implicitamente ponderado com a proteção possessória dos embargantes, prevalecendo, no atual estágio processual, a necessidade de preservação da posse até a instrução probatória, sem que se afaste a segurança jurídica ou o direito do credor em eventual decisão de mérito.

A omissão quanto à extensão territorial da suspensão da constrição judicial é sanada, fixando-se que a tutela possessória limita-se à área de 51,6261 hectares, alegadamente ocupada pelos embargantes, conforme indicado nos autos, permanecendo a constrição sobre o restante da matrícula nº 2069.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A averbação premonitória anterior ao início da posse pode indicar má-fé ou fraude à execução, mas não afasta, por si só, a concessão de tutela provisória possessória quando evidenciada ocupação consolidada e ação de usucapião em curso.

O direito de sequela do credor com averbação premonitória deve ser ponderado com os elementos fáticos que indiquem posse efetiva de terceiros, especialmente em sede de cognição sumária.

A suspensão da constrição judicial em embargos de terceiro deve restringir-se à área efetivamente alegada como possuída, nos termos do pedido e da prova apresentada, não alcançando a totalidade da matrícula do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NÉDIO ANTONIO POTRICH contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERRA SANTA e outros.

O acórdão embargado reformou decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que havia indeferido tutela de urgência nos embargos de terceiro.

A tutela buscava suspender os efeitos de constrição judicial sobre imóvel rural registrado sob matrícula nº 2069 do CRI de Sinop/MT, objeto de execução movida pelo ora embargante contra José Carlos Pajanoti.

O embargante sustenta existência de três omissões e contradições no acórdão:

1) Omissão quanto à averbação premonitória e possível fraude à execução: alega que o acórdão não considerou que a averbação da execução na matrícula do imóvel ocorreu em 1994, enquanto a posse dos embargados teria iniciado apenas em 2004, o que caracterizaria posse de má-fé e possível fraude à execução.

2) Omissão/contradição quanto à prevalência do direito de sequela e segurança jurídica: argumenta que o acórdão não analisou a aplicação do direito de sequela do credor com execução previamente averbada sobre direitos possessórios posteriores, entrando em contradição com o princípio da segurança jurídica.

3) Omissão/contradição quanto à delimitação da área afetada pela suspensão: aponta que o acórdão determinou a suspensão da constrição sobre todo o imóvel (matrícula nº 2069, com 121 hectares), quando os embargados alegam exercer posse sobre apenas parte dele (51,6261 hectares).

Os embargados apresentaram contrarrazões, alegando inadequação dos embargos de declaração por buscar rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de suprir omissões.

Sustentam que o acórdão enfrentou implicitamente a questão da averbação premonitória, que não negou o direito de sequela do credor, apenas o ponderou com a posse dos embargados, e que a discussão sobre a extensão da área é matéria de mérito dos embargos de terceiro.

Requerem o não conhecimento dos embargos ou sua rejeição, com imposição de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conheço dos embargos de declaração, pois preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a aperfeiçoar a decisão judicial mediante o saneamento de vícios relacionados à obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em exame, o embargante aponta três supostos vícios no acórdão embargado, os quais passo a analisar individualmente.

Da alegada omissão quanto à averbação premonitória e à possível fraude à execução

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que a averbação premonitória da execução na matrícula do imóvel ocorreu em 1994, enquanto a posse dos embargados teria iniciado apenas em 2004, o que caracterizaria posse de má-fé e possível fraude à execução.

A análise do acórdão embargado revela que, de fato, não houve manifestação expressa sobre a cronologia entre a averbação da execução na matrícula do imóvel e o início da posse alegada pelos embargados, nem sobre os efeitos jurídicos dessa anterioridade na caracterização da boa-fé possessória ou eventual fraude à execução.

Esta questão merece esclarecimento, pois constitui ponto relevante para o deslinde da controvérsia, especialmente em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que, havendo averbação premonitória da pendência de processo de execução na matrícula do imóvel, presume-se a ciência de terceiros quanto à existência da constrição ou da pendência processual, conforme preconiza o art. 828 do CPC e a Súmula 375 do STJ, que enuncia: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

A averbação premonitória constitui instrumento de publicidade que visa proteger os interesses do credor e de terceiros de boa-fé, evitando alienações fraudulentas e garantindo a efetividade da execução.

Por isso, quando a averbação da execução precede o início da posse, tal circunstância cronológica pode influenciar na caracterização da boa-fé do possuidor, nos termos do art. 1.201 do Código Civil.

No caso em análise, conforme alegado pelo embargante e não especificamente contestado pelos embargados, a averbação da execução na matrícula do imóvel ocorreu em 1994, ao passo que a posse alegada pelos embargados teria iniciado apenas em 2004. Esta circunstância cronológica poderia, em tese, infirmar a presunção de boa-fé possessória e indicar eventual fraude à execução.

Contudo, é preciso considerar que, em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias, o acórdão fundamentou-se nas provas documentais e no laudo pericial produzido na execução, que evidenciou a existência de ocupação consolidada do imóvel pelos embargados, com benfeitorias significativas e utilização econômica efetiva.

Além disso, considerou a existência de ação de usucapião em curso, elementos que, no conjunto, foram considerados suficientes para demonstrar, nessa fase preliminar, a probabilidade do direito invocado pelos embargados.

Ademais, a questão da boa-fé possessória e eventual fraude à execução são matérias complexas que demandam ampla dilação probatória e contraditório efetivo, sendo mais adequadamente analisadas na cognição exauriente do juízo de origem, após regular instrução dos embargos de terceiro.

Portanto, reconheço a omissão apontada pelo embargante e esclareço que, embora a anterioridade da averbação premonitória em relação ao início da alegada posse constitua elemento relevante para a análise da boa-fé possessória e eventual fraude à execução, tal circunstância não foi considerada suficiente, nesta fase processual de cognição sumária, para afastar a probabilidade do direito invocado pelos embargados, diante do conjunto probatório que evidencia posse consolidada com benfeitorias e a existência de ação de usucapião em curso.

Da alegada omissão/contradição quanto à prevalência do direito de sequela e segurança jurídica

O embargante alega que o acórdão não analisou a aplicação do direito de sequela do credor com execução previamente averbada sobre eventuais direitos possessórios posteriores, o que configuraria contradição com o princípio da segurança jurídica.

O exame do acórdão revela que, de fato, não houve manifestação expressa sobre o direito de sequela do credor exequente com averbação premonitória e sua prevalência sobre direitos possessórios constituídos posteriormente, o que configura omissão a ser sanada.

O direito de sequela consiste na prerrogativa do titular de direito real de perseguir a coisa onde quer que ela se encontre, independentemente de quem a detenha.

No contexto da execução civil, este princípio assegura ao credor o direito de excutir o bem mesmo que tenha sido transferido a terceiros, desde que observadas as formalidades legais de publicidade, como a averbação premonitória.

Esta prerrogativa encontra respaldo no sistema registral brasileiro e na segurança jurídica que dele emana, buscando conferir efetividade à execução e proteger o direito do credor diligente que adota as medidas cautelares previstas na legislação processual.

No caso em análise, há uma tensão entre o direito de sequela do credor exequente, amparado pela averbação premonitória realizada em 1994, e a proteção possessória invocada pelos embargados, que alegam exercer posse sobre o imóvel desde 2004 e buscam a aquisição originária da propriedade por meio de usucapião.

Contudo, até que haja o reconhecimento judicial definitivo da usucapião, prevalece a presunção de legitimidade dos registros imobiliários e, consequentemente, dos direitos deles decorrentes, incluindo o direito de sequela do credor exequente.

O acórdão embargado, ao conceder a tutela de urgência para suspender os efeitos da constrição judicial, não negou a existência e a relevância do direito de sequela do credor exequente,
apenas
realizou uma ponderação implícita entre este direito e a proteção possessória evidenciada pelos elementos probatórios dos autos, considerando mais prudente, em sede de cognição sumária,
suspender temporariamente
os efeitos da constrição até a instrução probatória completa nos embargos de terceiro.

Esta solução não contradiz o princípio da segurança jurídica, pois não extingue o direito do credor exequente, apenas suspende temporariamente os efeitos da constrição até que seja definitivamente resolvida a questão possessória, após amplo contraditório e instrução probatória.

Trata-se de medida que visa evitar eventual tumulto processual e prejuízos de difícil reparação que poderiam advir da alienação judicial do bem, caso posteriormente reconhecido o direito dos embargados.

Portanto, reconheço a omissão apontada pelo embargante e esclareço que o direito de sequela do credor exequente com averbação premonitória, embora não expressamente mencionado no acórdão,
foi implicitamente
considerado e ponderado, no caso concreto, com a proteção possessória evidenciada pelos elementos fáticos constantes dos autos, em consonância com o princípio da proporcionalidade que deve nortear as decisões judiciais em sede de tutela provisória.

Da alegada omissão/contradição quanto à delimitação da área afetada pela suspensão

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão determinou a suspensão da constrição sobre todo o imóvel (matrícula nº 2069, com 121 hectares), quando os embargados alegam exercer posse sobre apenas parte dele (51,6261 hectares).

A leitura do acórdão embargado revela que, de fato, não houve especificação quanto à extensão territorial da suspensão da constrição judicial, se abrangeria a totalidade do imóvel registrado na matrícula nº 2069 ou apenas a área alegadamente ocupada pelos embargados.

Esta omissão deve ser suprida, pois a delimitação precisa da área afetada pela suspensão é essencial para a correta execução da decisão judicial e para evitar incidentes na fase de cumprimento.

Compulsando os autos, verifica-se que os embargados, tanto na petição inicial dos embargos de terceiro quanto nas razões do agravo de instrumento, afirmaram exercer a posse sobre uma área específica de 51,6261 hectares, conforme assertiva constante no id. 274076878, página 12, e id. 274076881, página 4. Esta área corresponde a aproximadamente 42,5% da área total da matrícula nº 2069, que é de 121 hectares (ou 124,3189 hectares após georreferenciamento).

De acordo com o princípio da congruência, que norteia também as decisões em sede de tutela provisória, a proteção possessória concedida deve limitar-se à área efetivamente reivindicada pelos embargados, não se estendendo à totalidade do imóvel objeto da matrícula.

O próprio embargado, em suas contrarrazões aos embargos de declaração, não contesta a alegação de que sua posse se limita a aproximadamente 51,6261 hectares, apenas argumenta que a discussão sobre a extensão da posse seria matéria de mérito dos embargos de terceiro.

Contudo, considerando que a concessão da tutela provisória já estabelece uma proteção possessória preliminar, é razoável e congruente com o pedido dos próprios embargados que esta proteção se limite à área por eles reivindicada, permitindo que a constrição judicial permaneça sobre a área remanescente do imóvel, não objeto de controvérsia possessória nestes autos.

Assim, reconheço a omissão apontada pelo embargante e esclareço que a suspensão da constrição judicial determinada no acórdão embargado limita-se à área de 51,6261 hectares alegadamente ocupada pelos embargados, conforme delimitação constante dos documentos por eles apresentados, mantendo-se a constrição sobre a área remanescente do imóvel registrado na matrícula nº 2069.

Da natureza integrativa dos embargos e ausência de efeitos modificativos

Reconhecidas as omissões apontadas pelo embargante, cumpre esclarecer que o saneamento destes vícios tem natureza meramente integrativa, visando complementar a decisão embargada e torná-la mais clara e precisa, sem modificar sua essência ou resultado.

Os esclarecimentos aqui prestados não alteram a conclusão do acórdão embargado quanto à presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, apenas delimitam com maior precisão o alcance territorial da suspensão da constrição judicial e explicitam questões que, embora implicitamente consideradas, não foram expressamente abordadas no julgado.

A análise definitiva sobre a boa-fé possessória, eventual fraude à execução e prevalência do direito de sequela do credor exequente será realizada pelo juízo de origem, após regular instrução dos embargos de terceiro, com amplo contraditório e produção de provas.

Por fim, não vislumbro intuito protelatório nos embargos de declaração opostos pelo embargante, pois as omissões apontadas são efetivamente existentes e relevantes para a correta compreensão e execução da decisão judicial, não se justificando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, com efeitos integrativos, para sanar as omissões verificadas no acórdão embargado, nos seguintes termos:

1-)
Quanto à omissão relativa à averbação premonitória e possível fraude à execução, esclareço que a anterioridade da averbação premonitória (1994) em relação ao início da alegada posse (2004), embora relevante para a análise do mérito dos embargos de terceiro, não foi considerada suficiente, nesta fase preliminar de cognição sumária, para afastar a probabilidade do direito invocado pelos embargados, diante do conjunto probatório que evidencia posse consolidada com benfeitorias e a existência de ação de usucapião em curso, questão que será definitivamente resolvida após regular instrução probatória;

2-)
Quanto à omissão referente ao direito de sequela e segurança jurídica, esclareço que o direito de sequela do credor exequente com averbação premonitória foi implicitamente considerado e ponderado, no caso concreto, com a proteção possessória evidenciada pelos elementos fáticos constantes dos autos, em consonância com o princípio da proporcionalidade que deve nortear as decisões judiciais em sede de tutela provisória, sem prejuízo de análise definitiva após instrução probatória;

3-)
Quanto à omissão relativa à delimitação da área afetada pela suspensão, esclareço que a suspensão da constrição judicial determinada no acórdão embargado limita-se à área de 51,6261 hectares alegadamente ocupada pelos embargados, conforme delimitação constante dos documentos por eles apresentados, mantendo-se a constrição sobre a área remanescente do imóvel registrado na matrícula nº 2069.

Ficam mantidos, no mais, os termos do acórdão embargado.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025